Tribunal: TJMT
Processo: 1003810-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003810-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ATAIDE DIAS DE MOURA, GEIRE LUCE DE SOUZA MOURA
AGRAVADO(S): RONIVAN LEANDRO PEREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ATAIDE DIAS DE MOURA E OUTRA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dr. Jones Gattass Dias, lançada nos autos da Ação de Usucapião no 28025-58.2016.811.0041, proposta por RONIVAN LEANDRO PEREIRA, que indeferiu o pedido de denunciação à lide formulada pelo recorrente (Id 78881982).
Nas razões recursais, acostadas no Id 78881975, os agravantes dizem que o indeferimento injustificado do pedido de denunciação à lide ofende o art. 93, IX, da CF/88.
Ressaltam que a intervenção requerida se trata de prerrogativa da parte para que possa exercer o direito de regresso.
Alegam que apesar de o imóvel estar registrado em nome dos ora agravantes, não são detentores do bem, que foi adquirido por terceiro – Francisca Vargas de Moura –, que detém a posse de 1 hectare do imóvel correspondente à matrícula no. 60.303, cujo desmembramento não ocorreu à época, porque não se permitia o registro de área rural desse tamanho.
Afirmam que a adquirente parcelou a área em pequenos lotes, alienando a diversas pessoas e que o agravado tem conhecimento de que o imóvel litigioso é de propriedade de terceiro, o qual entende deve figurar no polo passivo da ação possessória.
Os agravantes são isentos de preparo, como certificado no Id 78905494.
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, IX c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
No caso em pauta, os agravantes insurgem-se contra a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado na peça defensiva.
Eis o teor do decisum recorrido, no ponto:
“[...] Quanto ao pedido de denunciação à lide formulado na contestação, assinalo que não se visualiza no caso em tela nenhuma das situações vislumbradas no art. 125 do Código de Processo Civil, o que ganha reforço com a alegação dos próprios contestantes de ilegitimidade passiva, na medida em que o instituto da denunciação da lide pressupõe partes legítimas que se valem do mesmo processo para pleitearem de terceiro, desde já, eventual direito de regresso em caso de virem a sucumbir. Assim, indefiro o pedido de denunciação à lide de terceiros.
No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, cumpre observar que o imóvel objeto da lide se encontra registrado como de propriedade dos réus, conforme se observa na certidão da matrícula imobiliária, o que revela o acerto do ajuizamento da ação contra os contestantes, impondo-se a rejeição da preliminar [...]” – Id 78881982.
Irresignados, dizem os recorrentes que, apesar de o imóvel estar registrado em nome dos mesmos, não são detentores do bem, que foi adquirido por terceiro, a quem objetivam a intervenção, que se trata de prerrogativa da parte para que possa exercer o direito de regresso.
De fato, é certo que a denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros que ocasiona a ampliação subjetiva e objetiva da lide, a fim de que seja analisada a ação regressiva na eventualidade de ser julgado procedente o pleito contido na inicial.
No entanto, neste momento de cognição superficial, não exauriente, não se evidencia a probabilidade do direito reclamado a autorizar a antecipação da tutela recursal initio littis, é que, como bem pontuou o togado a quo, a denunciação somente é possível nos casos taxativos dos incisos I e II do art. 125 do CPC vigente, e quando indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida, cabe à parte buscar a via da ação autônoma (§1o).
Em que pese factível a denunciação na demanda de usucapião, a fim de que a parte possa exercer os direitos de que a evicção lhe resulta, o caso dos autos não coaduna à hipótese de transferência de domínio ao denunciante, de que trata o inciso I, do citado art. 125 do CPC/15, para, em caso de condenação, ter reconhecido direito de regresso em face do denunciado, já que, como afirmam os próprios agravantes, foram estes que alienaram o imóvel à parte cuja intervenção reclama.
De mais a mais, não subsistem provas a corroborar a transferência do domínio ou da posse ao terceiro apontado.
Necessário, portanto, que a questão seja analisada por ocasião do julgamento colegiado.
De igual modo, em nenhuma das hipóteses ficou demonstrado o periculum in mora.
Guardadas as particularidades dos casos, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça sobre a matéria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – DISCUSSÃO ACERCA DE EVICÇÃO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA PROPRIEDADE EM AÇÃO POSSESSÓRIA – POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL – VIABILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA REGRESSIVA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AGRAVO DESPROVIDO.
Não se mostra viável a discussão acerca da propriedade em ação de natureza possessória, como é o caso da usucapião, onde se adquire a propriedade pela posse mansa e pacífica por um determinado tempo. Ademais, o deferimento da denunciação da lide neste caso, em que há cinco autores, existe a probabilidade de tumulto processual, o que se pode evitar, em homenagem ao princípio da celeridade processual, ressaltando-se a viabilidade de propositura de ação autônoma de regresso.” (N.U 1006941-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)
Desta maneira, prudente manter os efeitos da decisão recorrida até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre usucapião especial urbano, tem-se que a intervenção do Ministério Público é obrigatória, ex vi do art. 12, §1o, da Lei no. 10.257/2001 . Assim, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora